Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0727101-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO FERNANDO DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Requer o impetrante os beneplácitos da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se o impetrante para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que demonstre a necessidade da gratuidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Neste caso, deverá juntar documentos que atestem inequivocamente a sua condição atual (contracheques atualizados, cópia da CTPS, recibos de pagamento de salário, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos de todas as contas bancárias que possui e de cartão de crédito dos últimos três meses, gastos com necessidades básicas, entre outros). Caso queria, poderá, desde já, recolher as custas iniciais. Registre-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento da inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora